Tribunal: TJDFT
Processo: 0722091-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722091-73.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANA BRUM LIMA DA ROCHA, FERNANDA CONDE MOURAO APELADO: FERNANDA CONDE MOURAO, ROSANA BRUM LIMA DA ROCHA DESPACHO Intimem-se ambas as apelantes para, caso queiram, manifestarem-se a respeito das preliminares suscitadas em contrarrazões, referentes ao recebimento do recurso de apelação da recorrente ROSANA apenas no efeito devolutivo (id. 25956601) e de intempestividade recursal do apelo da recorrente FERNANDA (id. 25956599). Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 1 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora